Tribunal: TJMT
Processo: 0017444-41.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017444-41.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO - CPF: 389.830.008-05 (APELANTE), ALEXANDRO JOAO DE MORAES FALEIROS - CPF: 251.234.708-75 (ADVOGADO), TIAGO MACHADO DE PAULA - CPF: 299.405.348-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEATRIZ NUALA SOARES MILANO - CPF: 402.456.908-24 (VÍTIMA), CELSO ROGERIO MILANO - CPF: 038.041.998-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ROGERIO MILANO - CPF: 038.041.998-01 (ASSISTENTE), ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES - CPF: 106.369.001-34 (ASSISTENTE), MARCIO LANDI (ASSISTENTE), NILDESON CANDIDO DA SILVA (ASSISTENTE), BRUNO ALVES VICTOR PEREIRA LIMA (ASSISTENTE), GERSON VICTOR PEREIRA LIMA (ASSISTENTE), NAZARÉ CANDIDA SOARES (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS BAPTISTA (ASSISTENTE), BRUNO ALVES ALAGOANO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - CPF: 034.909.908-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA E FEMINICÍDIO PRATICADO DURANTE A GESTAÇÃO [VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR] E ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM
LAUDO PERICIAL - MORTE POR
TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO - AÇÃO CONTUNDENTE - VÁRIAS INFILTRAÇÕES HEMORRÁGICAS NO COURO CABELUDO, CALOTA CRANIADA, REGIÕES FRONTAL DIREITA, PARIETAL DIREITA E ESQUERDA E TEMPORAL DIREITA
-
CAUSA DA MORTE REAFIRMADA EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - DISSECAÇÃO DO POLÍGONO DE WILLIS REALIZADA - MORTE POR CAUSAS NATURAIS -- LESÕES NÃO COMPATÍVEIS - DOENÇAS NEUROLOGICAS INEXISTENTES -

LAUDO PARTICULAR REALIZADO COM BASE

EM FOTOGRAFIAS - PROVA UNILATERAL NÃO APTA A DESCONSTITUIR O LAUDO PERICIAL OFICIAL -
MENSAGENS ESCRITAS E POR ÁUDIOS - PROBLEMAS NO RELACIONAMENTO - RELATOS DA VÍTIMA - OPÇÃO POR
UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGADOS DO TJMT
- FUTILIDADE -
DISCUTIDO RELACIONADA À COMPRA DE UM CARRINHO DE BEBÊ - INTERROGATÓRIO DO APELANTE - MOTIVO TORPE -
INSATIFAÇÃO DO APELANTE COM A GRAVIDEZ
DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS
-
PRINTS
DE MENSAGENS ENVIADAS PELA VÍTIMA -

EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA - AGRESSÕES
EM REGIÕES ALTAMENTE SENSÍVEIS DA CABEÇA -
APELANTE MÉDICO - CONHECIMENTO DE ANATOMIA - ESTATURA E PESO -

RELATOS DO
MÉDICO LEGISTA
–
FEMINICÍDIO - NATUREZA OBJETIVA -
GÊNERO
FEMININO E/OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - QUALIFICADORAS NÃO

IMPROCEDENTES - ORIENTAÇÃO DO STJ -

ARESTO DO TJMT -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - DOSIMETRIA - HOMICÍDIO - CULPABILIDADE -
PREMEDITAÇÃO
- FUNDAMENTO IDÔNEO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - CONSEQUÊNCIAS - ELEMENTOS CONCRETOS - DOR INJUSTA E DESCABIDA AOS SEUS FAMILIARES E AMIGOS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE - FRAÇÃO DE
1/6 (UM SEXTO)

- JURISPRUDÊN
CIA DO STJ - MOTIVO TORPE DO ABORTO - NÃO QUESITAÇÃO JURADOS - AFASTAMENTO - DECISÃO DO TJMT - ABORTO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME -
AVANÇADO
ESTADO GESTACIONAL - NEGATIVAÇÃO AUTORIZADA - PENA BASILAR DO HOMICÍDIO E DO ABORTO READEQUADAS -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
READEQUAR A PENA DO APELANTE.

Se a
condenação tem suporte no
Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2018.015572-01, no qual concluiu-se que a morte da vítima decorreu de
“traumatismo crânioencefálico”, bem como em depoimentos testemunhais e provas documentais [
mensagens escritas e áudios], verifica-se que
Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, fútil,

emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de 3 (três) delas - motivo torpe, fútil e feminicídio - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES).

A avaliação desfavorável das consequências do crime encontra-se justificada em elementos concretos, qual seja a situação à que foram submetidos os familiares e amigos da vítima [
“dor injusta e descabida a todos os seus familiares e amigos queridos”
, os quais, mesmo após anos
“espalharam cartazes e faixas e realizaram carreata em apelo por justiça”
], e não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC nº 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042).

O c. STJ
considerada
razoável e proporcional a fração de
1/6 (um sexto)
para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

As
“a
gravantes

genéricas
, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou
agravante

genérica
”

(TJMT, AP N.U 0000009-02.2002.8.11.0101).

O fato da vítima encontrar-se em
avançado
estado gestacional -
16 (dezesseis) semanas de gestação, sendo um feto com completa formação -
mostra-se desfavorável, de modo a autorizar a valoração negativa das consequências do aborto (TJMT, AP N.U 0015892-15.2015.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0017444-41.2018.8.11.0064 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO

APELADO(A):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 0017444-41.2018.8.11.0064 - Código 686639), que o condenou por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar] e aborto sem o consentimento da gestante, em concurso material, a 41 (quarenta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, II, IV e VI e § 2º-A,

I c/c § 7º, I e art. 125, ambos do CP - (ID 109697983).

O apelante suscita nulidade da sessão plenária por
“parcialidade do Juiz-Presidente”
. No mérito, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1) fundada em
“laudo necroscópico cheio de falhas, lacunas e contradições”
; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3) as penas teriam sido fixadas de forma inidônea e exacerbada.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da sessão plenária e submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 109697989).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 124011954).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO/FEMINICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO DESAUTORIZADO PELA GESTANTE (ART. 121, § 2º, INCS. I, II, IV E VI, C.C § 2º-A, INC. I, COM A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO INC. I, § 7º, DO ART. 121, C.C ART. 125, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE - IMPOSSIBILIDADE - JUIZ QUE APENAS REALIZOU ATOS NECESSÁRIOS PARA CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS E CUMPRIMENTO DA LEI - NO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE ANULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI - IMPOSSIBILIDADE - CONSELHO DE SENTENÇA NÃO DECIDIU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, OPTANDO, EM VERDADE, POR UMA DAS TESES QUE LHE FORAM APRESENTADAS, COM ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO - POSSIBILIDADE - PENA APLICADA EM DESACORDO COM ORIETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES - PELA REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 127042180 - fls. 1.399/1.423 - parte 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR “PARCIALIDADE” DO JUIZ-PRESIDENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular sob assertiva de que o Juiz-Presidente: 1) deveria ter observado o disposto no art. 212 do CPP na inquirição de testemunhas e interrogatório do apelante; 2) agiu de forma
“desrespeitada e imparcial”
durante o julgamento popular, em especial durante a oitiva da
“testemunha de defesa Daniela Silvério Verissimo de Carvalho”
(ID 112376474).

Vejamos.

Iniciada a sessão plenária, a Defesa do apelante pugnou para
“que seja acompanhado o recente entendimento do STF, no julgamento do HC 202.557/SP em relação ao art. 212 do CPP, bem como art. 473, caput, do CPP, para que seja a quesitação e/ou perguntas realizadas pelo D. Juiz Presidente de forma subsidiária e para esclarecimentos das perguntas direcionadas às testemunhas”
(ID 109697985 – fls. 1248).

O representante do órgão ministerial manifestou-se contrário ao pleito, por entender que
“o art. 473 do CPP determina expressamente que as perguntas, após o esclarecimento dos jurados, sejam realizadas pelo Juiz Presidente, Ministério Público e Defesa, sucessivamente, sendo que este artigo não consta impugnado por ação direta de inconstitucionalidade, que aí sim teria efeito erga omnes, estando plenamente válido e vigente no ordenamento jurídico brasileiro”
(ID 109697985 – fls. 1248).

O pedido foi indeferido mediante os seguintes fundamentos:

“Indefiro o pedido. Lendo mais uma vez o Habeas Corpus em questão HC 2022057/SP, vê-se que se trata, exclusivamente, do juízo ordinário, ou seja, a violação do art.
212 do CPP, em nenhum momento aplicando-se ao plenário do Tribunal do Júri
. É sabido que o CPP apresenta normas que serão aplicadas ao processo ordinário e aos feitos especiais (ritos especiais). Quando a lei no determinar de forma divergente, será utilizado os ritos especiais, o que determina o rito ordinário. Assim, no sumário da culpa dos crimes dolosos contra a vida aplicam-se as disposições do art. 212 do CPP. Todavia,
a instrução em plenário possui regulamento próprio, mais precisamente, o art. 473
, 474 e 475
do CPP
. Conforme determina o art 473, os questionamentos às testemunhas/informante iniciam-se pelo Juiz Presidente, empós Ministério Público, assistente, querelante e por fim defesa, em caso de testemunha de acusação passarão fazer os seus questionamentos. Findando pelos Srs. Jurados.
Como sabido o rito do Tribunal do Júri é especial e a constitucionalidade do art. 473 se mantém
. Por outro lado, o julgado em questão, HC 202.557/SP, na leitura de sua integra, vê-se que a colega que presidia a audiência falou antes das partes, o que é vedado por lei, bem como não fez perguntas às testemunhas de defesa, somente às de acusação. Conforme a totalidade da integra do julgado EM NENHUM MOMENTO SE FALA DE SUA APLICAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI PROPRIAMENTE DITO, OU, AO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Portanto, como essa é uma casa que segue as leis, este juízo irá obedecer o art. 473 do CPP.”
(grifado)

Nesse quadro, verifica-se que o Juiz-Presidente [Wagner Plaza] aplicou a legislação prevista para o rito especial do Tribunal do Júri [CPP, art. 473], ao invés de dispositivo legal aplicável em procedimento ordinário [CPP, art. 212].

Em caso semelhante, o e. TJDFT decidiu:

“Mesmo com a alteração promovida pela Lei 11.690/2008, que modificou o artigo 212 do Código de Processo Penal no tocante ao interrogatório no âmbito do procedimento comum, no Tribunal do Júri persiste a ordem de inquirição iniciada pelo Juiz”
(TJDFT, AP 0003470-13.2018.8.07.0010 – Relator: Des. Sebastião Coelho – 4.3.2021)

Quanto à inquirição da testemunha Daniela Silvério Verissimo de Carvalho, a pergunta
“a senhora lembra o que é 360º, geometria?”
ocorreu durante oitiva por vídeo conferência, após ela não compreender, repetidamente, a ordem do Juiz-Presidente para que realizasse um giro de 360º na câmera, a fim de mostrar que se encontrava sozinha no ambiente e, por conseguinte, preservar sua incomunicabilidade (ID 112376474).

Essa situação processual foi resolvida pela intervenção da Defesa, que demonstrou para a testemunha supracitada, por meio de gestos, como deveria proceder.

Como bem consignado pelo promotor de Justiça, nas contrarrazões recursais [Marcelo Domingos Mansour] as atribuições do Juiz-Presidente
“fazem com que, por vezes, precise adotar posturas mais enérgicas e duras com as partes e até mesmo com os acusados/testemunhas, para que não excedam em suas prerrogativas legais. A postura firme do Juiz-Presidente não pode ser vista como algo que influencia negativamente os jurados. O juiz não é mero espectador do julgamento e tem, não só o direito, mas o dever (CPP, art. 497) de conduzi-lo”
(ID 124011954).

No contexto, não há evidências de que tal afirmação tenha interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinante para o veredicto popular.

Aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“Ora, agir com firmeza e até um tanto de forma rude, não é motivo para imputar à magistrada a pecha da falta de imparcialidade. O juiz não é mero espectador do julgamento e tem, não só o direito, mas o dever (art. 497 do Código de Processo Penal) de conduzi-lo e, ao interrogar a ré, na espécie vertente, não há notícia de que tenha tratado de alguma prova ou emitido qualquer opinião sobre elementos colhidos na instrução ou na própria sessão do Júri, isto, sim, causa plausível de quebra da parcialidade, de modo a influenciar o ânimo dos jurados”
(STJ, HC 410161/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 17.4.2018)

Registre-se que, durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco pedido com esse desiderato, por parte da Defesa, consoante se extrai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 135948892) e das mídias eletrônicas (ID 124006599).

As nulidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de verificadas, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se quanto à suposta nulidade decorrente de eventual intenção do juiz presidente de induzir juízo de parcialidade nos jurados, não houve irresignação da defesa logo após sua ocorrência, conforme exige o art. 571, VIII, do CPP, tal insurgência defensiva encontra-se preclusa”

(AP N.U 0003694-35.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.4.2022)

Nesse caso, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular seja pela utilização do disposto no art. 473 do CPP, seja pela expressão utilizada pelo Juiz-Presidente, seja pela preclusão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. Que no dia 23/11/2018, por volta das 23h30, na rua 13 de maio, 420, Vila Aurora 1, nesta cidade e Comarca, a vítima Beatriz Nuala Soares Milano, carinhosamente chamada pelos seus de “Bia”, sofreu lesões na cabeça, nas regiões frontal direita, parietal direita e esquerda e temporal direita, descritas no laudo de necropsia de fls., que lhe causaram traumatismo crânio encefálico e, por consequência, a precoce morte.

2. Que o imputado e então convivente FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO foi o autor das lesões sofridas pela querida Beatriz Nuala Soares Milano.

3. Que o homicídio foi cometido por motivo torpe. Constados autos que Beatriz conheceu FERNANDO no final do ano de 2017, apaixonou-se e com ele entabulou uma relação de namoro que logo se revelou bastante conturbada. Promovida pela empresa em que laborava, Bia mudou-se do litoral de São Paulo para Rondonópolis em meados de setembro de 2018. Nesse tempo estava rompida com FERNANDO, exatamente em razão de agressão física perpetrada por ele, ainda em São Vicente/SP. Estava, porém, gravida dele. FERNANDO não se interessou pela gravidez, chegando inclusive a questionar a paternidade, contudo convenceu Beatriz que “pretendia” com ela continuar namorando e também veio para Rondonópolis, onde passaram a morar juntos, no endereço supracitado. Pessoa ciumenta, irritadiça e de temperamento explosivo e imprevisível, FERNANDO, nesta cidade, passa a incutir grave temor em Beatriz, adotando comportamentos totalmente contraditórios, já que num momento tratava-a como uma rainha e noutro destratava-a e a ofendia profundamente. Pois bem, no dia dos fatos, quando completavam 10 (dez) meses de relacionamento, Beatriz redigiu um bilhetinho carinhoso para FERNANDO e este, por sua vez, convidou-a para, de noite, jantarem no restaurante Mediterrâneo, nesta cidade. Apurou-se que durante o jantar FERNANDO pediu Beatriz em casamento, enganando-a, fazendo-a crer que era amada e que teria um companheiro para juntos criaram a filhinha Helena Ayra. Entretanto, não era nada disso!

Pouco depois de pedir Beatriz em casamento, FERNANDO matou-a com perversidade e torpeza, desferindo, contra sua cabeça, golpes com objeto contundente, que lhe causaram traumatismo crânio encefálico. Cometido o bestial e torpe ato, FERNANDO VERÍSSIMO DE CARVALHO teve a frieza de arrumar o corpo de Beatriz na cama do casal, permanecer o restante da noite bebendo e assistindo televisão na sala, até o amanhecer. Amanhecido o dia, FERNANDO, a maneira do seu natural jeito dissimulado de ser, deu notícia do falecimento da esposa ao serviço médico e as autoridades policiais, induzindo-os (e também depois a família de Beatriz) a concluírem que houvera uma mera morte natural.

4. Que o homicídio, segundo a versão ofertada pelo denunciado em seu interrogatório extrajudicial, foi cometido por motivo fútil, pois após o jantar referido no item 3 o imputado e a vítima foram para casa, onde juntos tentaram efetuar a compra (internet) de um “carrinho de bebé”, que, por motivo não esclarecido, não teria se concretizado. Segundo o apurado, este fato deu início a uma discussão corriqueira entre ambos, por questões relacionadas a organização financeira do casal, quando então, em meio a discussão e ofensas verbais, o imputado FERNANDO, pessoa de nenhum controle emocional, dessas tipo “pavio curto”, agrediu violentamente a vítima, mulher jovem, de 27 anos, e grávida de quatro meses da doce Helena, causando-lhe múltiplas lesões cranianas, as quais ocasionaram infiltrações hemorrágicas no couro cabeludo e calota craniana, bem como infiltrações hemorrágicas subaracnóideas nos lobos parietais direito e esquerdo, frontais direito e esquerdo e temporal direito, que determinaram sua morte.

5. Que o homicídio foi cometido mediante recurso que tomou impossível a defesa da ofendida, haja vista que, conforme apurado, o imputado FERNANDO, que, frise-se, é médico, portanto profundo conhecedor de anatomia, além de ser alto e forte (mais de 100 kg), valeu-se do recurso de agredir violentamente Beatriz em regiões altamente sensíveis da cabeça, onde sabia que ocorreria imediata perda (ou rebaixamento) da consciência, o que de fato houve, já que, ainda nos termos da investigação, a vítima Beatriz, mesmo sendo de compleição robusta e conhecedora de técnicas de luta, não teve como esboçar nenhuma reação ante a rapidez do ataque e a perda imediata da consciência.

6. Que o homicídio foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha).

Deveras, restou amplamente demonstra do pela prova anexada ao caderno policial que o bestial ato que ocasionou a morte de Beatriz foi precedido não só de anterior agressão física, mas também por diversos episódios reveladores da personalidade agressiva do imputado FERNANDO, que, por motivos insignificantes, perpetrava ofensas contra Bia.

7. Que o homicídio (feminicídio) foi praticado durante a gestação.

II - DO CRIME DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO

1. Que no dia 23/11/2018, na mesma hora e lugar declina dos no item I (Do crime de homicídio (espécie feminicídio), a vítima e gestante Beatriz Nuala Soares Milano, carinhosamente chamada pelos seus de “Bia”, sofreu aborto sem seu consentimento.

2. Que foi o imputado FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO o autor do aborto citado, ou seja, foi quem provocou o aborto sem o consentimento da gestante “Bia”, pois, mesmo ciente da gravidez da convivente, atentou contra a vida desta, interrompendo também, por consequência, o desabrochar da vida da pequena estrela cintilante Helena, quando contava com apenas 16s e 4d no ventre de sua amada mãezinha. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO denuncia FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO como incurso nestes crimes:

Tópico 1: art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil), IV (recurso que tomou impossível a defesa da ofendida) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [§ 2°-A, inciso I - violência doméstica]), com a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º inciso I, todos do Código Penal;

Tópico II: art. 125 do Código Penal. Ambos os delitos são imputados ao denunciado na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal, ou seja, concurso formal improprio.”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 109696064 - fls. 12/17 - parte 1).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Série 1 - Materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado.

1) Que no dia 23 de novembro de 2018, por voltas das 23h30min, na Rua 13 de Maio, n° 420, Vila Aurora 1, nesta cidade, Beatriz Nuala Soares Milano foi vítima de golpes que atingiram sua cabeça nas regiões frontal direita, parietal direita e esquerda e temporal direita, consoante ludo de necropsia, fls.20/35.

( )Sim ( )Não ( )Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima Beatriz Milano?

( ) Sim ( )Não ( )Prejudicado

3) Que o réu foi o autor destes golpes?

( )sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

5) O crime foi praticado por motivo fútil, por discussão travada para escolha do carrinho do bebê?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

6) O crime foi praticado por motivo torpe, dada a insatisfação demonstrado à vítima, na intimidade do casal, quanto à gravidez?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

7) O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois o réu é médico, portanto conhecedor da anatomia, e agrediu em regiões altamente sensíveis da cabeça, onde sabia que ocorreria a imediata perda ou rebaixamento da consciência da ofendida, bem como, por ser o acusado alto e forte, pesando mais de 100 kg, dificultando uma reação?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

8) O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

9) A vítima estava gestante na época dos fatos?

( )Sim ( )Não ( )Prejudicado

Série II - Materialidade e autoria do delito de aborto sem consentimento da gestante.

1) Que no dia 23 de novembro de 2018, por voltas das 23h30min, na Rua 13 de Maio, nº 420, Vila Aurora 1, nesta cidade, foram desferidos golpes contra a cabeça da Sra. Beatriz Milano, que estava gestante de 04 (quatro) meses, consoante laudo de necropsia, fis. 20/35?

( ) Sim ( )Não ( )Prejudicado

2) Em consequência dos golpes, resultou na morte da gestante e consequente provocação do aborto?

( ) Sim ( )Não ( )Prejudicado

3) O aborto foi realizado sem o consentimento da gestante?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) O réu Fernando Veríssimo de Carvalho foi o autor dos golpes contra a cabeça da gestante?

( )Sim ( )Não ( )Prejudicado

5) Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim ( )Não ( )Prejudicado. [...]

1ª Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, e “
não
” por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo

quesito
responderam “
sim
” por 04 votos e “
não
” por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro

quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, e “
não
” por 01 voto, restando não conhecido os demais. Ao
quarto quesito
responderam “
não
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
quinto

quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, e “
não
” por 01 voto, restando não conhecido os demais. Ao
sexto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
sétimo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
oitavo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
nono quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais.

2ª Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo

quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro

quesito
responderam “
não
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
quarto

quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, e “
não
” por 01 voto, restando não conhecido os demais. Ao
quinto quesito
responderam “
não
” por 04 votos, restando não conhecido os demais.”
(ID 155948893 e ID 109697985 - fls. 1.243/1.244 - parte 2).

O Juiz-Presidente dosou as penas da tentativa de homicídio e do constrangimento ilegal nos seguintes termos:

“[...] Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado.

O item culpabilidade merece alguns apontamentos. Em primeiro, a culpabilidade, em se falando de dosimetria de pena, é a noção de reprovabilidade que o acusado possui do seu próprio ato, bem como a premeditação, pois, mesmo ciente da ilicitude, o autor do crime, decide com antecipação os fatos, de forma refletida. Neste viés, o pronunciado, nesta sessão e de forma voluntária, alegou em seu depoimento que tem nojo das atitudes machistas e que luta contra isso. Sendo favorável ao empoderamento das mulheres e contrário ao feminicídio. Portanto, indiscutível que o mesmo tem total noção da reprovabilidade da conduta do feminicídio. Não bastasse, entendo que houve premeditação. Justifico. Ao meu sentir, o réu elegeu criteriosamente a data do fato, situação que era sentida pela vítima, posto que as provas judiciais apontam que a ofendida estava buscando a proteção de seus familiares, insistindo para que sua mãe e pai viessem passar uma temporada em Rondonópolis, demonstrando assim sua insegurança em estar com o acusado. Não bastasse, ao tendo o réu promovido o pedido de casamento naquela noite, em famoso restaurante desta cidade, com fotos que foram amplamente divulgadas aos familiares e amigos de ambos, estava o acusado a criar um robusto álibi no sentido de afastar motivação e sua participação. Todavia, é certo que o condenado utilizou de conhecimentos específicos da medicina no ato criminoso. Não foi um crime fugaz. O réu elegeu e pensou no instrumento a ser utilizado e como aplicar os golpes de forma a não deixar vestígios ou que os estes fossem mínimos. Neste especial, o perito oficial descreveu a dificuldade em localizar as lesões e chegar a conclusão, inclusive sendo necessário consultar outros colegas peritos e da área da medicina. Não se pode olvidar também, a insistência do acusado em afirmar aos socorristas uma causa de morte natural e, que por tudo indica, apesar do ser o pronunciado médico socorrista, não ter promovido os atos de socorro/ressurreição. Todos esses detalhes me são claros no sentido da premeditação. Assim, pela reprovabilidade por ele declarada e pela especial premeditação, entendo necessário acrescer 04 (quatro) anos à pena base. Não há elementos desabonadores de antecedentes criminais, conduta social ou personalidade do acusado. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que vítima teve impossibilitada sua defesa, todavia os jurados reconheceram tal elemento como qualificadora, obrigando-me a deixar de manifestar nesta fase sentencial. Os motivos do delito são por si reprováveis, pois o réu agiu motivado na torpeza, decidindo matar a vítima, pois estava descontente com a gestação. As provas dos autos, novamente, apontam pelo cenário criado pelo réu, vez que à terceiros se apresentava um futuro pai feliz e realizado, mas na intimidade do casal estava contra a gestação, menosprezando a gestante e promovendo atos de violência moral e psicológica, inclusive a vítima estava a pressentir o mal e clamava aos pais pela presença protetora. Oras, é contrária a toda lógica da biologia e moralidade que os pais matem seus filhos. Somos geneticamente programados para reproduzir e criar a prole. Assim, a natureza nos inunda de hormônios para que amemos e sintamo-nos responsáveis pelos filhos. Ao agir contra as leis de biologia e a moral, a pena deve ser majorada. Tem-se ainda a futilidade reconhecida, uma mera discussão por causa de uma compra na internet, que foi o gatilho para o início da aplicação do plano mortal. Restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Infelizmente, entre janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto período. Por outro lado, em decorrência da pandemia de Covid-19, os casos de feminicídio aumentaram 58% em Mato Grosso em 2020 em comparação com 2019 (
https://g1.globo.com/mt/matogrosso/noticia/2021/
02/10/ casos-de-feminicidio-aumentam-58percent-em-mato-grossoem-2020-em-compara cao-com-2019.ghtml). Nesta toada, infelizmente, a cidade de Rondonópolis é a de maior vergonha, pois neste ano de 2021 é a campeã estadual na estatística de feminicídio, estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste (
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/brasil-registra
1338-feminicidios-na-pandemia-com-forte-alta-no-norte-e-no-centro-ste.shtml). Logo aumento a pena em 04 (quatro) anos pelo motivo torpe, 01 (um) ano pela futilidade e 03 (três) anos pelo feminicídio. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeado dor injusta e descabida a todos os seus familiares e amigos queridos. É indiscutível o sofrimento dos pais, irmã, madrinha, demais familiares e amigos, havendo ampla prova nos autos nesse sentir. Realça ao caso esta dor e apelo por justiça, pois, novamente, as vésperas deste julgamento, espalharam cartazes e faixas pela cidade. Destaca-se a realização de uma carreata nesta cidade, promovida pela família, que contou com o apoio de amigos e até mesmo de populares; carreata essa que foi divulgada em todos os jornais locais e até mesmo a nível nacional, logo acresço 02 (dois) anos de pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes. É certo que a vítima estava gestando, sendo reconhecido pelo Corpo de Sentença, devendo a pena ser majorada em um terço conforme ordena o art. 121, § 7º, I do CP. Não há causas especiais diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de aborto.

A culpabilidade merece destaque, novamente, pela premeditação. Justifico. Ao meu sentir, o réu elegeu criteriosamente a data do fato, situação que era sentida pela gestante, posto que as provas judiciais apontam que a genitora do nascituro estava buscando a proteção de seus familiares, insistindo para que os avós maternos viessem passar uma temporada em Rondonópolis, demonstrando assim sua insegurança em estar com o acusado. Não bastasse, ao tendo o réu promovido o pedido de casamento à mãe da vítima naquela noite, em famoso restaurante desta cidade, com fotos que foram amplamente divulgadas aos familiares e amigos, estava o acusado a criar um robusto álibi no sentido de afastar motivação e sua participação. Todavia, é certo que o condenado utilizou de conhecimentos específicos da medicina no ato criminoso da morte da gestante. Não foi um crime fugaz. O réu elegeu e pensou no instrumento a ser utilizado e como aplicar os golpes de forma a não deixar vestígios ou que os estes fossem mínimos. Neste especial, o perito oficial descreveu a dificuldade em localizar as lesões e chegar a conclusão, inclusive sendo necessário consultar outros colegas peritos e da área da medicina. Não se pode olvidar também, a insistência do acusado em afirmar aos socorristas uma causa de morte natural à genitora e, que por tudo indica, apesar do ser o pronunciado médico socorrista, não ter promovido os atos de socorro/ressurreição na gestante. Todos esses detalhes me são claros no sentido da premeditação. Assim, entendo necessário acrescer 01 (um) ano à pena base. Não há elementos desabonadores de antecedentes criminais, conduta social ou personalidade do acusado. Às circunstâncias do crime estão razoáveis ao tipo. Os motivos do delito são por si reprováveis, pois o réu agiu motivado na torpeza reconhecida no homicídio contra à genitora, decidindo aborto, pois estava descontente com a gestação. As provas dos autos, novamente, apontam pelo cenário criado pelo denunciado, vez que à terceiros se apresentava um futuro pai feliz e realizado, mas na intimidade do casal estava contra a gestação, menosprezando a genitora e promovendo atos de violência moral e psicológica contra a mesma, inclusive a mãe do feto estava a pressentir o mal e clamava aos pais pela presença protetora. Oras, é contrária a toda lógica da biologia e moralidade que os pais matem seus filhos. Somos geneticamente programados para reproduzir e criar a prole. Assim, a natureza nos inunda de hormônios para que amemos e sintamo-nos responsáveis pelos filhos. Ao agir contra as leis de biologia e a moral, a pena deve ser majorada. Logo, majoro a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, posto que fora impedido o nascimento de um bebê que já se encontrava com 16 (dezesseis) semanas de gestação, sendo um feto com completa formação. Ademais, somando-se ainda ao fato da dor dos familiares, que ficaram impossibilitados de conhecer o infante. Em resumo foi interrompida uma vida, “pelas mãos de seu genitor”, com indescritível dor e lastimar. Realça ao caso esta dor e apelo por justiça, pois, novamente, as vésperas deste julgamento, espalharam cartazes e faixas. Destaca-se a realização de uma carreata nesta cidade, promovida pela família, que contou com o apoio de amigos e até mesmo de populares; carreata essa que foi divulgada em todos os jornais locais e até mesmo a nível nacional. Logo, aumento a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima, a terna e indefesa nascitura Helena, em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 (seis) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva 07 (sete) anos de reclusão.

3.3. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que as somatórias das penas ultrapassam os 08 anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 109697983)

Pois bem.

As materialidades delitivas [do homicídio e aborto] estão consubstanciadas no Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2018.015572-01 e Fotografias (fls. 29/44), Laudo Pericial nº 3.15.2018.50684-01 (fls. 48/50) e Laudo Pericial Criminal nº 200.2.06.2018.015702-01 – local do crime (fls. 52/93
e 152/192
).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos do perito Márcio Landi (fls. 241/250
), da
testemunha Thamires da Silva Soares (fls. 217 e 234/241), da genitora da vítima, Nazaré Cândido Soares Milano (fls. 251/259), do investigador de polícia Thiago Ruiz (fls. 260/264
), dos policiais militares Paulo Henrique Fernandes da Silva e Felipe Nunes Cordeiro (fls. 323/324 e fls. 344/347, respectivamente), do médico do SAMU, Gerson Victor (fls. 339/343), do técnico em necropsia, Bruno Alves Alagoano (fls. 348/352), e o interrogatório do apelante
FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO (fls. 94/95, fls. 219 e fls. 265/273).

Em Juízo, foram ouvidos Márcio Landi, perito [médico legal]; Thamires da Silva Soares, José Eduardo Velludo e Isabel Martins de Souza Moraes, testemunhas; Nildeson Cândido da Silva e Tiago Romano Pigari, peritos criminais; Nazaré Cândido Soares Milano, genitora da vítima; Thiago Ruiz, investigador de polícia;
Bruno Alves Alagoano, técnico em necropsia; Paulo Henrique Fernandes da Silva e Felipe Nunes Cordeiro, policiais militares; Gerson Victor, médico do SAMU
; bem como FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO, o apelante (Relatório de Mídias ID
109692760 -
fls. 229/240-parte 2).

Na sessão plenária, inquiriram-se as testemunhas
Márcio Landi, Nazaré Cândido Soares Milano, Nildeson Candido da Silva, Bruno Alves Alagoano, Daniela Silvério Verissimo de Carvalho Marcus Vinicius Baptista, Márcio Landi e interrogou-se o apelante
(
Relatório de Mídias ID 124006599 - fls. 1.258/1.262-parte 2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO e a vítima Beatriz Nuala Soares Milano conviveram em união estável por aproximadamente 11 (onze) meses, ela estava grávida de 5 (cinco) meses, ambos residiam no estado de São Paulo e se mudaram para Rondonópolis-MT, no mês de agosto de 2018, onde o apelante passou a exercer sua profissão de medicina e a vítima [veterinária], trabalhava como vigilante sanitária na empresa Brado. No dia 24.11.2018, por volta das 7h, a guarnição da polícia militar e a equipe do SAMU foram acionadas pelo apelante para atender uma ocorrência de óbito de sua companheira; a vítima encontrava-se deitada sobre sua cama, parcialmente coberta, com resíduos de vômitos na boca e na mão esquerda (
ID 109696064 - fls. 12/17 - parte 1
);

-
antes de sua morte a vítima gravou diversos áudios, encaminhados via
WatsApp
, ao amigo “Angelo” e à sua irmã “Bárbara”, nos quais relata problemas no relacionamento com o apelante, tais como surtos de raiva por ciúme e insegurança [
“ele acha que o filho não é dele [...]
porque a gente tinha ficado um período separados
”
], ofensas verbais [
“fala que eu sou uma parasita, que tem nojo de mim”
] e físicas [
“
sai pra beber ontem com o Fernando e
ele quase me matou.

Foi horrível. Tô sem dormir
. Eu dei um soco nele”
,
“
ele
tentou me entrangular
”
], instabilidade emocional
[“
Fernando é muito instável, preciso manter provas
kkkkk só por precaução, ontem tiver ctz que
é muito maluco e tô pensando em gritar pro meu pai
”
], descontentamento com a ingestão de bebidas alcóolicas por parte do apelante [
“ele
fica transtornado quando bebe
”
] e desinteresse na gravidez [
“ele
não tá nem aí pro bebê
”
] - Relatório de Mídias de fls. 222 do ID 8935813-parte 1 - grigado;

-
Fabiula Magalhães Farias Basso [
psicóloga]
, declarou, extrajudicialmente, que realizou duas sessões de atendimentos psicoterapêuticos com a vítima, asseverou que
“sua
queixa principal era problema de relacionamento com seu convivente FERNANDO VERÍSSIMO DE CARVALHO
”
, sendo que
Beatriz Nuala Soares Milano o definiu como
“um homem
ciumento, irritado, explosivo e imprevisível
, agressivo no tom de voz e com palavras, e isso lhe fomentava medo”
; no mesmo atendimento, a vítima acrescentou
“se incomodar com a ingestão de bebidas alcóolicas em excesso por parte de FERNANDO, durante todos os dias, que não gostava da situação, pois assim ele ficava alterado,
Beatriz chegou a defini-lo neste momento como
‘
uma bomba relógio prestes a explodir’
.
Neste dia, ainda, a paciente encontrava-se fragilizada emocionalmente e um pouco chorosa, principalmente quando expos que [...]
FERNANDO não demonstrava muito interesse na gravidez
, especialmente quando tocava no assunto do enxoval”
(ID 8935722 - fls. 199/200 - grifado);

- ao realizar o
Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2018.015572-01, o
médico legista [Márcio Landi] atestou que o corpo da vítima Beatriz Nuala Soares Milano apresentou
“os seguintes sinais de morte: livores e hipóstase em face posterior ao corpo, discreta rigidez cadavérica em mandíbula e membros inferiores, caracterizando mais de 10 (dez) horas de morte”
provocada por
“traumatismo crânioencefálico”
causado por
“instrumento com ação contundente”
, visto que,
“incisado e rebatido o couro cabeludo”
, foram encontradas
“infiltrações hemorrágicas no couro cabeludo e na calota craniada, nas regiões frontal direita, parietal direita e esquerda e temporal direita. Aberto o crânio, presença de infiltrações hemorrágicas subaracnoideas nos lobos parietais direito e esquerdo, frontais direito e esquerdo, temporal direito”

(
fls. 29/44-parte 1);

- Márcio Landi [médico legista] narrou, na fase policial, que a morte da vítima foi causada por
“
traumatismo cranio
encefálico
, coincide com as infiltrações hemorrágicas que você tem na calota craniana, então houve um impacto no crânio, isso causou hemorragia subaracnóidea [...],
esse tipo de sangramento que ela apresentava, hemorragia que ela apresentava não é causada por acidente vascular cerebral, nem por aneurisma
[...] esses ferimentos no couro cabeludo nem sempre deixam marcas por fora, quando você tem pancadas na cabeça forma só um galo, você não consegue visualizar no couro cabeludo infiltrações hemorrágica, equimose, como se vê na pele, é mais difícil ver no couro cabeludo [...] aqui nas imagens você vê infiltrações no couro cabeludo na face interna dele e na calota craniana junto do osso” [...];
a vítima apresentava alimentos íntegros no estômago, de modo que sua a morte ocorreu
“pouco tempo após uma refeição, no máximo uma hora após uma refeição, um hora e meia, porque a partir daí os alimentos já começam a ser digeridos, com quatro horas está totalmente digerido o alimento, então a gente leva isso em consideração no tempo de morte [...]; é muito comum o vômito quando tem trauma crânio encefálico, quando tem contusão ou concussão cerebral, mesmo que você não tenha traumatismo craniano, tenha só concussão, é comum o vômito sim, inclusive é um dos sinais de diagnóstico [...]
quando a lesão encefálica é muito grande, a morte é instantânea, se a lesão não é muito grande, então existe um padrão de rebaixamento, de consciência, a pessoa entra em coma, e ai existe um padrão de rebaixamento respiratório até morre
[...]”
(fls. 244/252). Em Juízo, revelou que a vítima morreu logo após uma refeição, a morte fora ocasionada por impacto no crânio, que resultou em hemorragia subaracnóidea;
as lesões manifestadas na vítima não decorrem de morte por causas naturais, aneurisma cerebral e/ou AVC
, tampouco poderiam ter sido causadas por ela própria, visto que, tão logo iniciada a
“autoinfringência de lesões a pessoa fica atordoada, tem rebaixamento de consciência”
;
os ferimentos no couro cabeludo normalmente não deixam marcas visíveis como na pele do restante do corpo, sobretudo porque, neste caso, não houve fratura
; o fato de constar da certidão de óbito
“sem elementos para determinar a causa mortis”
ocorre em razão da necesidade de liberação do corpo à respectiva familia, assim como em decorrência da necessidade de se estudar o caso, juntamente com o material enviado para análise topsicológica e/ou com o estudo da literatura correspondente; ao final poderá ser determinada a causa da morte ou continuar como indeterminada, a depender da hipótese; uma única pancada, como as desferidas na cabeça da vítima, é suficiente para atordoar a pessoa e deixá-la sem reação; no caso,

“
foram várias ações contundentes, suficintes para causar as hemorragias encontradas
”

na vítima; [...] o vô
mito pode ser causado pelo traumatismo crânio encefálico, pelo próprio rebaixamento de consciência
(Relatório de Mídias de fls. 222 do ID 8935813 - fls. 241/250
). Na sessão plenária, confirmou integralmente seus depoimentos anteriores e acrescentou que
, “a morte ocorreu por volta de meia noite, meia noite e quarenta, o que pode ter acontecido é ela ter tido um trauma, entrado em coma e esse coma feito um retardo na digestão dos alimentos e ela ter ido a óbito durante a madrugada, então pode haver divergência sobre a hora do óbito, mas isso não modifica a causa da morte, nem a causa do trauma, então ela pode ter morrido mais tarde, pode, pode [...] os livores já estavam fixos [...], na face interna do couro cabeludo, onde foi rebatido, nessas setas são as hemorragias, sangrou, bateu, aí você vê sangue, esse corte retilíneo foi feito pra mostrar o sangue, isso aí não acontece de graça, tem que ter trauma pra fazer [...], nessas camadas do couro cabeludo é que se evidencia os traumas por contusão, por pancadas, de fora pra dentro [...], você pode ter um sangramento intenso ou leve, mas que foi provocado por pancada, isso foi [...], a intensidade das pancadas foi suficiente pra mobilizar o cérebro e causar hemorragia lá dentro, não foi suficiente pra fazer fratura óssea, mas foi suficiente pra

chacoalhar o cérebro e fazer traumatismo cerebral e sangramento, o cérebro é assim, você bate de um lado ele ricocheteia de outro [...], não consigo determinar qual foi o instrumento usado, se bateu na parede, na quina da cama, ou outra coisa, qualquer delas é ação contundente, uma mão com punho fechado é um instrumento contundente [...]
eu tenho certeza, pelas evidencias, que alguma coisa bateu na cabeça dela e causou as hemorragias internas e que essas lesões são causadas em vida, não aparecem depois
”
;

“funciona assim, uma vez que a gente terminou a necropsia, lá está a funerária, esse corpo precisa ser liberado pra ser enterrado, eu não posso ficar segurando, como haviam muitas dúvida, era um caso de gestante nova, encontrada nessa situação, havia muita coisa a ser discutida, estudada, por isso a declaração de óbito ‘sem elementos para determinar a causa’ [...] a gente senta com colegas, revisa as fotografias, estuda, analisa, esse caso foi muito estudado depois que o corpo sai do IML, foi feito estudo do encéfalo todo [...], no dia já vimos, foi instrumento contundente [...], lá na mesa já vi que era traumatismo, mas não obrigado a relatar isso na hora, tenho 10 dias pra emitir esse laudo, pra estudar, pra fazer, um caso difícil, estranho, não comum, que precisa ser estudado [...], a necropsia não é feita só por um médico, outros médicos viram e concordaram, outros técnicos de necropsia viram e concordaram [...], não há necessidade de definir o tempo do feto pra dizer que ela estava grávida, as fotos estão aí [...], as normas pra fazer necropsia foram seguidas [...], não achei necessário fotografar os alimentos encontrados no estômagos, mas está no laudo, tem fé pública [...], no estôago dela haviam resíduos líquidos e sólidos, mas na boca dela escorreu só liquido, é comum estar com estomago cheio, começar a vomitar e parar, no reflexo põe a mão na frente, mas o estômago estava cheio, tinha muito alimento [...],
foi realizada dissecção do “polígono de Willis” mas não encontrado qualquer aneurisma
”
(ID 124006599 - Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2 - grifado).

- Bruno Alves Alagoano [técnico em necropsia], extrajudicialmente, corroborou o depoimento do médico legista
Márcio Landi, notadamente sobre estado em que a vítima foi encontrada [rigidez], o tempo de morte [aproximadamente 10h], a existência de elementos integros no estômago da vítima e lesões intracranianas causadas por traumatisco crânio encefálico, em momento algum o apelante relatou qualquer agressão fisica entre ele e a vítima
(fls. 350/355);

-
Thamires da Silva Soares [testemunha], nas fases policial e judicial, afirmou ser colega de trabalho da vítima, ter ficado sabendo da gravidez da vítima somente após sua morte, desconfiou que ela estava grávida, pois ela estava deixando a raiz do cabelo natural [sem alisamento] e pesquisando
“alguma coisa de bebê na internet”
; a vítima não se queixou do apelante; os problemas de saúde que a vítima
“reclamava era sinusite e coriza [...] crimse alergica
” em razão do
“
ambiente se trabalho ser frigorificado, mais propicio a isso, ela tinha muita rinite, eu também tenho, por ser um ambiente mais úmido”
;
“fora isso aparentava ter saúde perfeita”

(fls. 237/243 e fls. 422-parte 1);

- Nazaré Cândido Soares Milano [genitora da vítima] declarou, na fase policial e em Juízo, à época em que sua filha e o apelante ainda residiam em São Paulo ambos discutiram e se ela agrediu ele, alguns dias depois
descobriu que estava grávida e, por medo dele, resolveu contar ao apelante sobre a gravidez em um local público
[não especificado]; quando se mudaram para Rondonópolis, a vítima relatou que
“ele era estranho, ele é ruim, eu tenho medo dele”
, porém sem dar qualquer detalhe; dias depois afirmou
“não quero mais viver com ele, tenho medo”
, porém se reconciliaram; uma das coisas que a vítima não aceitava era que o apelante gritasse com ela;
cerca de um mês antes da morte, a vítima lhe disse, por telefone, que o apelante estava atencioso com ela
, combinou com ela que quando eu chegasse em Rondonópolis lhe daria dinheiro
“pra comprar o resto do enxoval do bebê”; “ela me relatou, uns três dias antes: ‘
mãe, tenho certeza que Fernando está me preparando uma surpresa, supresa boa
”
; na noite em que completaram 11 (onze) meses de namoro a vítima telefonou contando que o recorrente levou ela a um restaurante bom e lhe pediu em noivado (Relatório de Mídias de fls. 222 e fls. 253/261-parte 1). Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que sua filha
“tinha tido aulas de muau thay, a qual ensina a pessoa a ter auto controle”
; a vítima resolveu reatar o relacionameno com o apelante por ter descoberto a gravidez; a vítima me disse que FERNANDO
“ficou muito surpeso, chorou e até ficou feliz com a gravidez”
quando soube, ele passou a não aceitar a gravidez posteriormente, depois que se mudaram para Rondonópolis, conforme relatado em ligações e mensagens telefônicas da vítima; ela se mostrou preocupada, disse que
“ele era estranho, uma vez ela ia fazer um exame, ela estava nernosa porque havia descoberto garrafas de bebidas alcoólicas escondidas no escritório, ela ficou muito decepcionada [...],
depois que tudo aconteceu fiquei sabendo, através de amigos dela, desses sinais de violência, do temperamento dele, dessa inconstância de humor [...], havia violência moral e física
[...],
como apertões de braço, deixando marcas
”
;
“fiquei sabendo da morte da minha filha por uma ligação telefônica do Delegado [...], minha filha nunca teve problemas neurológicos, sempre teve saúde boa, ela tinha problemas de alergia, mas dentro da normalidade, pra ela trabalhar na Brado ela seguiu todos trâmites normais, fez exames admissionais e tinha acompanhamento médico frequente, teve acompanhamento de médica na gravidez, o que sabiamos que ela estava tendo uma gravidez normal, [...]
o pré natal estava sendo feito regularmente,

ela tinha era somente muito enjôo
,
ninguém da minha familia tem problemas nerologicos ou cardíacos, nenhum hsitórico de AVC, nada disso
[...]”

(ID 124006599 - Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2 - grifado);

- Thiago Ruiz [investigador de polícia], relatou, na Delegacia de Polícia, ter atendido a ocorrência policial,
“sabiam que
havia uma mulher gravida, que havia entrado em óbito e tinha sido encontrada pelo esposo, todos nos já imaginávamos aquela cena caótica, marido desesperado, mas ao chegar no local nós nos
espantamos pela frieza do esposo da Beatriz, doutor Fernando, muito frio
. Quando chegamos a Policia Militar estava fazendo o isolamento do local, ele até então era a única testemunha, aguardamos a perícia que ainda não tinha chegado. Nós fomos até a porta do quarto, a Beatriz estava sobre a cama, voltamos para conversar com ele, eu voltei e vi se ele estava de...
muito tranquilo, um cara muito assim que eu me espantei com a frieza dele, com a tranquilidade dele diante da tragédia que teria acontecido
[...], eles tinham inclusive tentado realizar uma compra naquela noite e ao tinha dado certo, acho que era um carrinho, alguma coisa assim, mas que, momentos antes na noite até então era por volta das 23 horas eles estavam na cama comprando pela internet coisinhas pra eles. E ele nos relatou que eles estavam muito bem, perguntei pra ele como era o histórico,
perguntei pra ele poxa mais como que aconteceu, se ela tinha algum problema de saúde, ele disse que não que ela tinha
...
minto ela tinha asma, mas era algo assim que ela convivia muito tranquilo
[...] a casa estava organizada [...] a tranquilidade dele chamou a atenção minha e dos demais investigadores”
(ID 109692616 - fls. 262/266 - grifado);

- Gerson Victor [médico do SAMU], revelou ter chegado na residência e encontrado a vítima morta; após verbalizar para o apelante que sua companheira estava morta
“ele chorou, mas não copiosamente, ele chorou, ele estava conformado”
; no momento do atendimento, o apelante não lhe relatou qualquer problema de saúde por parte da vítima (fls. 339/343);

- Paulo Henrique Fernandes da Silva e Felipe Nunes Cordeiro [policiais militares], relataram, em sede inquisitiva, que atenderam a ocorrência policial, durante a qual
“
causou bastante estranheza o momento da entrevista com o Fernando, pela calmaria que ele apresentava na ocorrência
, quando ele relatou que era sua esposa, moravam juntos e que a mesma estava gravida acho que de cinco meses, mas não me recordo, mas que estaria gestante, eu achei muito calmo da parte dele conseguir relatar, demonstrava um suposto nervosismo mas, esse nervosismo não era evidente em suas falas ou em seus gestos né, a gente pedia pra ele as vezes movimentar, sair do local ali aonde estava o corpo e tudo mais, ele conseguia responder as informações o nome, o local, tudo que tinha visto de maneira relativamente tranquila [...]”
(fls. 323/324 e fls. 344/347 - grifado);

- Bruno de Andrade Gierum [testemunha], revelou sobre a conduta social do apelante (fls. 599);

-
Jose Eduardo Velludo [médico], a pedido da Defesa, elaborou
“Laudo crítico – Parecer sobre o Laudo pericial nº 200.1.01.2018.01-5572-01”
, no qual consignou que
“A necropsia realizada revelou sufusões hemorrágicas no cérebro difusas não condizentes com ação mecânica traumática, mas, sim com ruptura de arteríolas causadas por hipertensão arterial extrema, com relativa frequência na hipertensão maligna na gravidez. Tal afirmação encontra-se respaldadas pela ausência de lesão óssea associada. Portanto,
a causa mortes na nossa opinião foi hemorragia cerebral, por extravasamento de sangue em arteríolas no parênquima cerebral
.”
(ID 109692809 - fls. 421-parte 2 - grifado);

- Isabel Martins de Souza Moraes [médica ginecologista e obstetra], pontuou, em Juízo, ter acompanhado a gravidez da vítima e ter elaborado o relatório de atendimento, no qual infere-se que, na
“primeira consulta, realizada no dia 02/10/2018 em meu consultório, av. Rui Barbosa 2031, centro, foram feitos Anamnese e Exame clínico e ginecológico, que não apresentou nenhuma alteração. G190, data da última menstruação no dia 30/07/2018, sangue O+, vacinas completas. Antecedentes familiares de diabetes e
antecedentes pessoais: amigdalectomia
. Neste dia solicitei exames complementares de rotina e ultrassonografia. Retornou com os resultados de exames e não havia alterações de sorologias apenas deficiência de Vitamina D. A ultrassonografia realizada no dia 20/10/2018 o feto estava com 11 semanas e 4 dias. Data provável do parto 31/10/2019. Havia feito também o exame de Sexagem Fetal e o sexo seria feminino (Helena). - A consulta seguinte foi no dia 31/10/2018 e a idade gestacional era de 13 semanas e 2 dias, com BCF positivo. A paciente
queixou-se de agia
e foi prescritos os medicamentos Daxilant e Vitamina D. [...]”
(ID 109692605 - fls. 203/209-parte 1 e Relatório de Mídias de fls.
229/240-parte 2 - grifado).

-

Nildeson Candido da Silva [perito criminal da POLITEC], em Juízo, confirmou
“os relatórios constantes nos autos, que as conclusões foram feitas de acordo como que foi constatado no local do crime;
que esteve no local, a vítima estava sobre a cama
do jeito que foi fotografada;
a casa tinha um desalinho geral em si
;
no quarto, a vítima estava deitada, semicoberta, como esta fotografado; tudo que foi observado no local, constou no laudo; parece que foi colocado
; a casa tinha objetos no chão, no quarto também tinham coisas no chão; os objetos eram computador, sandálias, vários objetos, isso em desalinho; o corpo estava semicoberto; foi mexido; as vezes podem ter ido outras pessoas que mexeram na posição que ele deveria estar; quando chegou ao local o SAMU já tinha ido lá primeiro; a alteração do corpo, pode ter sido o SAMU; a vítima foi fotografada tal como a encontrou; [...]
no local tinha remédio para pressão
; o cabelo da vítima estava desarrumado; [...] pegaram no cabelo da vítima para verificar se tinha algum afundamento de crânio; a vítima havia regurgitado, inclusive, tinham resquícios na mão; [...] ficou intrigado o porque a vítima havia regurgitado; Que no corpo em si, encaminhou para o IML; Que apenas realiza o exame externo; naquele dia quem estava de plantão era o Marcio Landi e o Dr. Mauricio, os quais, são muito respeitados tecnicamente, excelentes médicos; [...] a vítima estava gr[avida, foi verificado que a barriga estava bem acentuada”
(fls. 586 e I
D 124006599 - Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2 - grifado).

- Thiago Romano Pigari [perito oficial criminal], corroborou integralmente o depoimento judicial do perito criminal da POLITEC Nildeson Candido da Silva (fls. 587/588-parte 2);

- Daniela Silvério Verissimo de Carvalho [testemunha], descreveu ser madrasta do
FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO
[apelante] e “
muito amiga
” da vítima;
o apelante e a
vítima tinham um
“relacionamento tranquilo e eram muito apaixonados”
; certa época ambos terminaram o relacionamento, mas logo reataram;
“não sabia que ela agrediu ele certa vez”
;
“ela não me falou de qualquer fato de estar preocupada porque ele voltou a beber [...], eles saíram pra jantar, ela aceitou, [...] soube disso no velório, pela mãe dela, porque ela mandou mensagem pra mãe contando que era a mulher mais feliz [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2);

- antes da sessão pelo Tribunal do Júri, a Defesa do apelante contratou o médico Marcus Vinicius Baptista [CRM-SP 74.202] para elaborar um
“parecer com vista a esclarecer dúvidas de Nelson Verissimo de Carvalho Filho (pai de FERNANDO VERÍSSIMO DE CARVALHO), em relação ao teor do
Laudo Necroscópico nº 200.1.01.2018.015572”
, mediante análise de laudos periciais, depoimentos extrajudiciais e fotografias relacionadas à morte de Beatriz Nuala Soares Milano, no qual concluiu que:
“- A causa mortis não pode ser imputada de forma pacífica por ação de agente contundente.

- Não havia lesões de magnitude suficiente para assim ser comprovada, haja vista a ausência de lesões ósseas e da integridade do couro cabeludo.

- Os indícios são fartos e evidentes no sentido de haver fator endógeno prévio (cerebrovascular) para a gênese da hemorragia subaracnóidea, levando-se em consideração a gravidez, a hipertensão gestacional, a cefaléia pregressa e toda documentação fotográfica e bibliográfica”
(ID 109692907 - fls. 712/769 - parte 2);

- Marcus Vinicius Baptista [médico], relatou, perante o Tribunal do Júri, confirmou ter elaborado laudo médico, a pedido da Defesa, e afirmou discordar do Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2018.015572-01, confeccionado pelo m
édico legista Márcio Landi, por “não ter identificado” lesão no couro cabeludo da vítima, como fratura, “galos” equimose ou epidermes, nas fotos que lhe foram apresentadas; as fotos do laudo indicando infiltrações sanguineas no couro cabeluto rebatido; no caso
“está aprecendo mais uma congestão vascular pós mortem”
; outra foto mostra uma crânio normal, sem equimose ou fraturas,
“não sei se foi lavado”
; um aneurisma, ainda que bem feita a dissecação do “Polígono de Willis”, pode não ser encontrado, mas pode causar o óbito e um dos primeiros sintomas pode ser a cefaléia;
“a gravidez pode ter impulsionado um aneurisma”
;
a hora da morte não interfere na causa da morte
;
traumatismo crânio encefálico fechado é mais comum em criança, mais improvável em adultos, mas não impossível
; indicativos de pequenos aneurismas são difíceis de serem detectados;
“
não dá para descartar a possibilidade de ter sido um aneurisma, mesmo que não encontrado, pode ser mínimo, é uma hipótese
”
, por fim destacou
“não ficar totalmente satisfeito em imputar o óbito a causa exclusivamente contusa como o Dr. Marcio Landi, colocou no laudo, a lesão que por ventura tenha ocorrido não foi de magnitude exuberante pra que ocorresse todo o quadro descrito no laudo necroscópico que me foi apresentado, fica a dúvida se não haveria uma coincidência de existir um micro aneurisma que tenha desencadeado sua ruptura”
;
“
a diferença entre fazer um laudo necroscópico presencial e por foto é brutal, as fotos tem alteração de luminosidade, uso de flash, sombras, diminuição do ângulo de visão e perde a tridimensionalidade do corpus humano, a distância entre as estruturas, uma análise de foto é muito inferior a uma análise pessoal, do local, isso é fundamental, a análise da peça física, do corpo é infinitamente superior à das fotos
”
(
ID 124006599 - Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2 - grifado);

-
FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO [apelante] afirmou, na fase policial, que na noite anterior à morte da vítima [sua namorada], a levou para jantar no Restaurante Meditenâneo e a pediu em noivado; a vítima teria insistido para retornarem para casa antes da meia noite porque queria realizar a compra de um carrinho de bebê, pela internet, na promoção de
Black Friday
; após frustrada a tentativa de compra, ele e a vítima ofenderam-se verbalmente por
“questões de dinheiro”,

“ela não aceitava que se falasse em voz alta, com algum ‘q’ de agressividade, nisso ela tentou me bater [...] e eu me defendi com o ombro, nisso eu vi que ela tropeçou, não sei se ela bateu, não vi, ai eu falei: amor vamos parar por aqui, agora!, eu fui pra sala, vi que ela levantou e se deitou, ela dise: vou dormir! Não falei mais com ela essa noite, dormi na sala [pela manhã, quando cheguei no quarto, queria falar com ela, pra gente ficar bem, quando a encontrei fria, eu sou médico, já vi outras pessoas mortas, vi que ela estava gelada, rígida, tentei fazer ressucitação, liguei pro SAMU [...], o SAMU chegou e falou que tinha acontecido, já tinha acontecido o óbito há algumas horas [...] me defendi com o ombro, dei uma ombrada nela, vi que ela bateu na parede [...] eu a empurrei, não com a intenção de acertar a parede, mas vi que ela bateu na parede, ouvi barulho [...], foi uma situação onde os dois perderam o controle [...] não me recordo quantas vezes bateu a cabeça dela contra a parede [...], ela caiu meio de lado, eu a empurrei [...], não bati a cabeça dela contra a parede [...], não me recordo, mas ela caiu e bateu feio, creio que não foi uma única batida [...], não revelei inicialmente todos os fatos por medo [...], na semana anteior tivemos uma conversa acalorada em relação ao nenêm e ao relacionamento, sem nenhum gráu de violência [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 222 do ID 8935813). Na instrução, negou ter discutido verbalmente e/ou agredido fisicamente a vítima, seja para matá-la, seja para se defender, sustentando que ela faleceu em decorrência de causas naturais, como um aneurisma; sua narrativa extrajudicial ocorreu por orientação de sua advogada constituída, à época; tinha boa convivência com a vítima, estava ansioso e feliz pela chegada da filha, participava atiovamente da gravidez, indo às consultas médicas;
“a vítima tinha saúde boa e a gravidez era normal”; “discorda do laudo pericial”; “
não machucou a vítima, não causou o traumatismo nela”

(fls. 423-parte 1). Perante os jurados, asseverou ter sido agredido fisicamente pela vítima e terminado o relacionamento, quando residiam em São Paulo; a vítima e a familia dela tinham receio de que houvessem outras discussões e/ou agressões fisicas entre ambos; antes de retomarem o relacionamento, por isso ela queria se encontrar com ele em local público; a briga com ato de violência foi um ato isolado do casal; em Rondonópolis nunca excedeu no uso de álcool, apenas socialmente; a vítima ficava encomodada com a ingestão de bebidas alcóolicas pelo apelante, mas nunca bebeu sem ela saber, tampouco excedeu; nunca brigaram por ciúmes; “namoramos” antes do jantar na noite da morte da vítima; o pedido de casamento aconteceu em casa, antes de irem ao restaurante; frustou-se a compra do carrinho de bebê, mas não chegou a haver divergência, ficamos de concluir a compra no dia seguinte; resolveu ir dormir na sala por não estar com sono, por volta de meia noite, assistiu um filme, por volta de 2h da manã ainda não tinha sono, mas “
continuei assistindo e cochilei
”; o depoimento extrajudicial no qual relatou ter “
empurrado
” a vítima, que bateu a cabeça na parece não procede, não houve briga, não houve discussão; afirmou isso por orientação da advogada, a qual me disse
“que eu levaria pau, porque o laudo era imbatível, naquela hora eu desisti de me defender e segui a orientação dela”
; não tomei nenhuma medida contra essa advogada;
“
quando enconstei na mão dela senti a mão dela gélida
,
bem fria mesmo
[...], vi o pulso no pescoço e não senti pulso, me deu um desespero, começei a fazer massagem cardiaca nela, em cima da cama mesmo, como dava [...], fazendo massagem com uma mão e telefonando pra pedir socorro com a outra mão [...] ouvi com o estetoscópio [...], toquei e senti a bariga dela fria também [...]
o médico chegou
, olhou a pupila dela, não estava reagente,
nem fez massagem, só falou que ela faleceu
, nesse momento eu morri junto com ela [...] eu realmente fiquei apático, naquele momento perdi o que mais amava [...], naquele momento eu não desconfiava de doença alguma”
;
“não pratiquei nenhum ato que levasse Beatriz à morte [...], não concordo com o laudo pericial, mas não tenho embasamento técnico e cientifico pra falar [...], sobre as lesões encontradas no crânio posso dizer que não existiram [...],
não tenho conhecimento de nenhuma doença, na
biografia da medicina, que cause traumas assim, não acredito que houve traumas
”
encontrados na vítima;
“acredito em erro médico do Dr Márcio Landi [...], durante filme tomei duas caipirinhas [...], não usou maconha aquela noite [...], ela se queixou de estar com dor de cabeça, o enjoo era diário, por vezes ela se queixava de azia [...], não fui ao quarto para ver como ela estava, embora não estivesse muito bem, [...]
eu fazia uso do medicamento de pressão arterial encontrado na residência captopril
,
Beatriz tomou duas vezes com a minha ciência, durante a gravidez
, ela disse que mediu a própria pressão, como ela era médica [veterinária], ela disse que melhorou os sintomas, eu disse pra ela não tomar”
;
“eu acredito e eu penso, ‘quem ama não mata’, ‘eu amo a Bia’, por mais que eu pudesse beber, usar substância entorpecente, que não foi o que aconteceu, eu amo ela, quero deixar claro”
(
ID 124006599 - Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2 - grifado).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que
“
Beatriz Nuala Soares Milano foi vítima de golpes que atingiram sua cabeça nas regiões frontal direita, parietal direita e esquerda e temporal direita”
(Quesito 1 - Série I), o apelante
FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO
“
foi o autor destes golpes”
(Quesito 3 - Série I), que causaram sua morte e o aborto sem consentimento da gestante (Quesito 3 – Serie II) e, ao final, não o absolveu (Quesito 4 - Série I e Quesito 5 - Série II).

A conclusão dos jurados tem suporte no
Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2018.015572-01, no qual concluiu-se que a morte da vítima decorreu de
“traumatismo crânioencefálico”
provocado por
“instrumento com ação contundente”
, resultando em
“infiltrações hemorrágicas no couro cabeludo e na calota craniada, nas regiões frontal direita, parietal direita e esquerda e temporal direita”

(
fls. 29/44-parte 1).

A causa da morte [por traumatismo crânioencefálico] está reafirmada nas 3 (três) declarações prestadas pelo médico legista Márcio Landi – CRM 1651 [fases policial, judicial e Tribunal do Júri], responsável não apenas pela confecção do laudo de necropsia supracitado, mas também pelo exame físico do corpo da vítima (Relatórios de Mídias de fls. 222, 241/250
e 1.258/1.262-partes 1 e 2)
, bem como no depoimento do
técnico em necropsia, Bruno Alves Alagoano, o qual confirmou o
estado em que o corpo da vítima foi encontrado [rigidez parcial], o tempo aproximado de morte [10h], a existência de elementos íntegros no estômago e as lesões intracranianas causadas por traumatisco crânio encefálico
(fls. 350/355).

Ao ser ouvido perante os jurados, o
médico legista Márcio Landi foi incisivo no sentido de que: 1) a vítima foi morta em decorrência de
“várias ações contundentes, suficintes para causar as hemorragias encontradas”
na sua cabeça, as quais não condizem com lesões encontradas em casos de morte por causas naturais, como aneurisma cerebral ou AVC, tampouco poderiam ter sido causadas por ela própria; 2) realizou da dissecação do “Polígono de Willis”, mas não encontrou lesões condizentes com doenças neurologicas [aneurisma ou AVC]; 3) os ferimentos no couro cabeludo normalmente não deixam marcas visíveis como na pele do restante do corpo, sobretudo porque, neste caso, não houve fratura; 4) a consignação da frase
“sem elementos para determinar a causa mortis”
, na certidão de obito da vítima, ocorre em razão da necesidade de liberação do corpo à respectiva familia, assim como em decorrência da necessidade de se estudar o caso, juntamente com o material enviado para análise topsicológica e/ou com o estudo da literatura correspondente; 5) o vô
mito encontrado na boca e na mão direita da vítima condiz com casos de traumatismo crânio encefálico, pelo próprio rebaixamento de consciência; 6) a vítima
“pode ter tido um trauma, entrado em coma e esse coma ocasionado um retardo na digestão dos alimentos e ela ter ido a óbito durante a madrugada, então pode haver divergência sobre a hora do óbito, mas isso não modifica a causa da morte, nem o tipo do trauma”
; 7)
“a intensidade das pancadas foi suficiente pra mobilizar o cérebro e causar hemorragia interna, não foi suficiente pra fazer fratura óssea, mas foi suficiente pra chacoalhar o cérebro e fazer traumatismo cerebral e sangramento”
; 8)
“não consigo determinar qual foi o instrumento usado, se bateu na parede, na quina da cama, ou outra coisa, qualquer delas é ação contundente, uma mão com punho fechado é um instrumento contundente”
; 9)
“é comum estar com estomago cheio, começar a vomitar e parar”
, por isso foi encontrado apenas restos líquidos de vômito na boca e na mão,
“mas o estômago estava cheio, tinha muito alimento”
o que significa que entrou em coma pouco tempo depois de uma refeição (ID 124006599 - Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2).

O laudo particular confeccionado pelo médico Marcus Vinicius Baptista [CRM-SP 74.202], o qual discorda da conclusão pericial de morte por traumatismo crânio encefálico, representa uma opinião médica derivada de profissional particular contratado pelo pai do recorrente [Nelson Veríssimo de Carvalho], com base apenas nas imagens fotográficas e depoimentos constantes dos autos, sem observância das normas processuais penais, de modo que não me mostra apto a desconstituir o Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2018.015572-01
“
confeccionado dentro dos ditames legais, por perito oficial, servidor público, perfeitamente capacitado para o exercício da função e ainda, goza de fé pública, com elementos colhidos ao longo da investigação ao tempo dos fatos e submetido ao contraditório”
, como bem consignado pelo
Juiz-Presidente (ID
109692833
- fls. 533 - parte 2).

Note-se que o médico contratado pela Defesa
[Marcus Vinicius Baptista] emite sua “opinião” de que a morte da vítima poderia ter sido causada por aneurisma ou acidente vascular cerebral – AVC, a qual não está corroborada por qualquer elemento de prova. Ao contrário, o perito oficial [
Márcio Landi] foi categórico em afirmar ter realizado a dissecação do Polígono de Willis, mas não ter encontrado quaisquer lesões condizentes com essas patologias.

Veja-se que
“a localização mais comum dos aneurismas cerebrais é nas artérias da base do cérebro, conhecidas como
Polígono de Willis
. Aproximadamente 85% dos aneurismas cerebrais se desenvolvem na porção anterior do círculo de Willis, envolvendo as
artérias carótidas internas
e seus ramos maiores que vascularizam as porções anterior e média do cérebro”
(Aneurisma cerebral - Disponível em
https://pt.wikipedia. org/wiki/Aneurisma_cerebral
. Acesso em 16.11.2022).

Atente-se, ainda, que o próprio médico particular
Marcus Vinicius Baptista consignou, em seu depoimento perante os jurados, que
“a diferença entre fazer um laudo necroscópico presencial e por foto é brutal, as fotos tem alteração de luminosidade, uso de flash, sombras, diminuição do ângulo de visão e perde a tridimensionalidade do corpus humano, a distância entre as estruturas, uma análise de foto é muito inferior a uma análise pessoal, do local, isso é fundamental, a análise da peça física, do corpo é infinitamente superior à das fotos”
(
ID 124006599 - Relatório de Mídias de fls. 1.258/1.262-parte 2), de modo que não pode ser sobrepor ao realizado presencialmente, por perito oficial.

No mesmo sentido [falta de provas de morte natural] a
médica
ginecologista e obstetra Isabel Martins de Souza Moraes
, que acompanhou a vítima durante sua gravidez não relatou qualquer doença neurológica preexistente, tampouco de pressão alta. Ao ser inquirida, judicialmente, afirmou que a vítima se queixou apenas de azia, seus exames indicaram ausência de vitamina D e foram-lhe prescritos os medicamentos
“
Daxilant e Vitamina D”
para o referido tratamento.

Outrossim, o medicamento denominado “captopril” [indicado para pacientes com pressão alta e encontrado no local do crime] era de uso do apelante, consoante seu próprio interrogatório perante os jurados
(ID 109692605-fls. 203/209-parte 1 e Relatório de Mídias de fls.
229/240-parte 2).

Igualmente convergem, para com a autoria delitiva, as mensagens escritas e de áudios, via
watsapp
, nos quais a vítima relata problemas no relacionamento com o apelante, tais como surtos de raiva por ciúme e insegurança, ofensas verbais e físicas, instabilidade emocional, descontentamento com a ingestão de bebidas alcóolicas por parte do apelante e desinteresse na gravidez (Relatório de Mídias de fls. 222 do ID 8935813-parte 1).

No caso, o
Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Em relação às qualificadoras,
o Tribunal do Júri considerou que o
crime foi praticado por motivo fútil -
“discussão travada para escolha do carrinho do bebê”
- (5º Quesito - Série I), torpeza -
“insatisfação demonstrado à vítima, na intimidade do casal, quanto à gravidez”
- (6º Quesito - Série I),
emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, pois
“o
réu é médico, portanto conhecedor da anatomia, e agrediu em regiões altamente sensíveis da cabeça, onde sabia que ocorreria a imediata perda ou rebaixamento da consciência da ofendida, bem como, por ser o acusado alto e forte, pesando mais de 100 kg, dificultando uma reação”
(7º Quesito - Série I),

e
feminicídio praticado durante a gestação - violência doméstica e familiar -
(8º Quesito - Série I).

A futilidade pode ser extraída do interrogatório extrajudicial do próprio apelante, o qual admitiu ter discutido com a vítima, na noite do crime, em razão de não ter sido aprovada a compra de um carrinho de bebê, pelo cartão de crédito
(Relatório de Mídias de fls. 222 do ID 8935813)
.

Por sua vez, o motivo torpe está amparado nos depoimentos prestados em Juízo, tanto pela genitora da vítima [
Nazaré Cândido Soares Milano] quanto pela sua psicóloga [
Fabiula Magalhães Farias Basso],
bem como nos
prints
das mensagens [escritas e áudios] enviadas pela vítima ao seu amigo “Ângelo” e sua irmã “
Bárbara”, para quem a vítima relatou, diversas vezes, a insatisfação do apelante com a gravidez
(
Relatório de Mídias de fls. 222 do ID 8935813-parte 1).

Quanto ao
emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, foram extraídos das circunstâncias do apelante ser médico, conhecer de anatomia, ser alto e forte [pesando de mais de 100kg], o que possibilitou agressões
“
em regiões altamente sensíveis da cabeça, onde sabia que ocorreria a imediata perda ou rebaixamento da consciência da ofendida”
, conforme resultado do
Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2018.015572-01 e
relatos do
médico legista

Márcio Landi.

Em r
elação ao
feminicídio,
“possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar”
(STJ, AgRg no REsp nº 1741418/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018), como neste caso.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo nº 13 da TCCR do TJMT.”
(N.U 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passam-se às dosimetrias.

Do homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar]:

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade em 4 (quatro) anos, o motivo torpe em 4 (quatro) anos, a futilidade em 1 (um) ano, o feminicídio em 3 (três) anos e as consequências do crime em 2 (dois) anos.

A
“premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Em sua vez, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, fútil,

emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de 3 (três) delas - motivo torpe, fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

A avaliação desfavorável das consequências do crime encontra-se justificada em elementos concretos, qual seja a situação à que foram submetidos os familiares e amigos da vítima [
“dor injusta e descabida a todos os seus familiares e amigos queridos”
, os quais, mesmo após anos
“espalharam cartazes e faixas e realizaram carreata em apelo por justiça”
], e não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC nº 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ
considerada
razoável e proporcional a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Logo, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) pela negativação da culpabilidade, motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e consequências do crime [2 (dois) anos para cada] e mantêm-se em 1 (um) ano pela futilidade [por se tratar de recurso exclusivo da Defesa].

Por consequente, readéqua-se a pena basilar para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, por inexistirem circunstâncias agravantes e atenuantes, torna-se provisória a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, matem-se o aumento da pena em 1/3 (um terço) em razão do homicídio ter sido praticado durante a gestação [art. 121, § 7º, I do CP], de modo a tornar definitiva a pena do homicídio para 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Do aborto provocado por terceiro
:

O Juiz-Presidente elevou a pena-base em 1 (um) ano pela culpabilidade, 2 (dois) anos pelo motivo torpe, e 1 (um) ano de reclusão pelas consequências do crime, fixando-a em 7 (seis) anos de reclusão.

Diante da similitude fático-jurídica, utiliza-se idêntica fundamentação empregada na dosimetria do homicídio para manter a valoração negativa pela premeditação do crime.

Em relação ao motivo torpe, caracteriza-se como agravante genérica [CP, art. 61, II, ‘a’] e, mesmo quando utilizada na primeira fase da dosimetria, para elevar a pena-base deve ser quesitada aos jurados.

Essa circunstância não consta da quesitação relativa ao aborto sem consentimento da gestante (Série II).

Sendo assim, as
“agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica”

(TJMT, AP N.U 0000009-02.2002.8.11.0101 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.8.2021).

Sobre a consequências do aborto, mostra-se desfavorável em razão da vítima encontrar-se em avançado estado gestacional -
16 (dezesseis) semanas de gestação, sendo um feto com completa formação -
(TJMT, AP N.U 0015892-15.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 9.11.2017).

Pelo mesmo fundamento adotado na dosimetria do homicídio, aplica-se a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial (STJ, HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Afastada a avaliação negativa da torpeza, a pena-base do aborto deve ser readequada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva por inexistirem agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena.

Sopesado o concurso material entre os crimes [homicídio e aborto], totaliza-se a pena em 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar a pena do apelante a 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022